Tribunal: TJES
Processo: 5006110-44.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006110-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINO LEITE REGIS
RECORRIDO: TOP VEICULOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5006110-44.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CAROLINO LEITE REGI
S

RECORRIDA:
TOP VEICULOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

JUIZ SENTENCIANTE
:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CARRO JÁ REPARADO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA E INVIÁVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. GASTOS COM MANUTENÇÃO CONCOMITANTES À COMPRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO VEÍCULO COM APROXIMADAMENTE DEZESSEIS ANOS DE USO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. EM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, É CASO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS ajuizada por
CAROLINO LEITE RÉGIS
em face de
TOP VEICULOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
,
na qual a parte autora narra, em síntese, que em dezembro de 2023, adquiriu o veículo modelo VolksWagen Polo, ano 2007/2008, junto à requerida e, após dois meses da compra, o motor do automóvel apresentou defeito, tendo o autor desembolsado a importância de R$ 913,00 (novecentos e treze reais) para o reparo. Aduz que a requerida se negou a efetuar o reparo, alegando ser mau uso do bem. Requer, ao final, o reembolso do valor da oficina, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8788668), a requerida defende que a pretensão inicial merece ser julgada improcedente, porquanto inexiste qualquer ato ilícito que tenha concorrido para os supostos danos sofridos.

A sentença proferida na origem (ID 8788675) dispôs que:

Ante o exposto
,
julga-se extinto o feito sem resolução do mérito
, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, reconhecida, de ofício, a incompetência do Juízo em razão da complexidade da matéria.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 8788682, sustentando que não havendo certeza acerca do que causou o vício no automóvel, não pode o consumidor ser responsabilizado, militando a dúvida em seu favor, já que se trata de relação de consumo, cabendo à recorrida provar que o dano ocorreu por mau uso do recorrente, o que não aconteceu. Aduziu que a Lei 9.099/95 não impede a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8788785, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, estando a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, haja vista que, com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a presente hipótese não se trata de causa com obrigatoriedade de produção de prova pericial.

Na verdade, conforme narrativa da inicial, o veículo objeto da demanda já foi reparado pelo autor (vide notas de ID 8788653), o que, por si só, inviabiliza a realização de perícia técnica para aferir eventual vício oculto no veículo. Assim, não é produtivo ou viável a realização de perícia no veículo adquirido pelo autor.

Estando o feito plenamente instruído, considerando o disposto no art.1.013, § 3º, inciso I do CPC, passa-se à análise dos demais tópicos.

Trata-se de demanda indenizatória na qual o autor pleiteia a restituição dos valores pagos para o conserto do veículo adquirido na loja requerida/recorrida, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista.

Contudo, tal situação não conduz à inversão automática do ônus probatório a favor do consumidor, mormente, em casos como tais, em que a prova da existência de defeitos no veículo não representa ônus extraordinário àquele que o suscita em seu favor.

Embora afirme que os problemas surgiram logo após a aquisição e que suas reclamações não foram atendidas pela recorrida, o conjunto probatório é insuficiente para provar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor (art. 373, I, do CPC).

A realização dos reparos pelo autor/recorrente sem as cautelas necessárias antes da propositura da ação não lhe favorece. Pelo contrário, apenas prejudicou a demonstração de suas alegações, valendo ressaltar que, se tinha urgência em consertá-lo, deveria então ajuizar a medida judicial pertinente para a produção antecipada da prova, com o fim precípuo de preservar o seu direito, mas não o fez.

Nem mesmo os mecânicos (terceiros), que supostamente consertaram o veículo, foram arrolados como testemunhas pelo autor.

Outrossim, a prova documental é desfavorável à sua pretensão. Conforme documento de ID 8788654, observa-se que o veículo foi fabricado em 2007.
Quando realizada a compra pelo autor, em dezembro de 2023, o automóvel já contava com 16 (dezesseis) anos
.

Assim, a mera alegação de vícios no veículo para o recebimento de indenização não se justifica, pelo fato de ser veículo usado, com 16 anos de fabricação à época da compra.

A nota fiscal apresentada ao ID 8788653, demonstra que o autor promoveu reparos para soldar o cabeçote e válvula cedida.

Ora, tratando-se de automóvel usado, já com 16 anos à época da compra, exigia-se do autor ter um cuidado mínimo de prévia vistoria do bem, não só com vistas à apuração de algum defeito, mas para constatação de eventual peça que demandaria manutenção, em virtude do desgaste natural. Poderia, por exemplo, ter levado o automóvel a um mecânico de sua confiança e somente depois firmar o contrato de compra e venda
.

Não o fazendo, aceitou o bem no estado em que se encontrava e assumiu o risco do negócio, daí por que não configura o defeito oculto. Ademais, a garantia era somente de 90 dias e estava restrita aos vícios apresentados em motor e câmbio, não tendo o requerente demonstrado a efetiva existência de tais defeitos neste prazo. Pelo contrário, conforme narrado acima, ele mesmo providenciou o reparo do bem, inviabilizando, qualquer perícia
.

Diante disso, inexistem elementos mínimos nos autos para autorizar o pleito condenatório. Conforme observado pelo sentenciante (ID 8788675):

“(...) Registra-se, todavia, que embora se alegue a realização da manutenção preventiva de complementação do líquido de arrefecimento, estas informações não vieram aos autos acompanhadas de provas, ou seja, em análise aos comprovantes acostados ao id. 38870628 constata-se que os registros demonstram os pagamentos que o autor postula restituição quando, em verdade, deveria promover prova de que a manutenção em debate fora realizada antes do veículo apresentar defeitos, ou seja, de que a avaria não decorreu de mau uso.

Deste modo, tem-se que razoável a ocorrência dos defeitos discriminados na reclamação, ao tempo da compra e tendo em vista o ‘tempo de vida’ do veículo, caberia à parte autora ter a cautela de atestar a existência (ou não) dos vícios, deveria ter levado mecânico de confiança (...)”
.

Ainda que o negócio seja regido pelo Código de Defesa do Consumidor, diante das particularidades da espécie (comercialização de veículo com 16 anos de fabricação) não se pode exigir da requerida garantia de que o bem funcionaria como se novo fosse. Até porque, o preço pago também não corresponde a de um automóvel 0 km.

Os problemas apresentados pelo veículo, seja de motor, solda, cabeçote, ou seja, a manutenção que dele se exigia, pode ser imputada ao desgaste natural das peças, sendo inerente ao longo tempo de uso.

Em se tratando de automóvel usado, os defeitos decorrentes do longo tempo de uso não caracterizam vício redibitório.

A aquisição de veículo usado acarreta risco justamente pela possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação e, por isso, ciente de que estava a adquirir veículo antigo, o autor deveria ter se precavido acerca das condições naturais do bem.

Neste sentido, o TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA.
1) A alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes. 2) Cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas para se certificar do real estado do veículo. Veículo apresentou desgastes esperados por ostentar mais de 10 anos de uso, não havendo que se falar em vício oculto.
3) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002307-85.2020.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) (destaquei).

Diante do exposto, não há falar em existência de produto defeituoso e tampouco na prática de ato ilícito pela requerida, razão pela qual a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial e, com fundamento na teoria da causa madura,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)